Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004673-70.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), DEIWISON BATISTA DA MOTTA - CPF: 040.203.151-24 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEIWISON BATISTA DA MOTTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO –
REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP –
DECISÃO
CONTRÁRIA

A
EVIDÊNCIA
DOS
AUTOS
– INEXISTÊNCIA DE PROVA A AMPARAR A TESE ACUSATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – AÇÃO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória
contrária

à
evidência

dos

autos
(CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a
condenação
, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas.

No caso, a magistrada baseou-se unicamente na delação de corréu, sem indicar um liame fático ou elementos de informação a corroborar o alegado, tampouco há evidências de que o requerente garantiu a realização dos atos descritos da denúncia.

Não se pode presumir que o requerente tivesse o domínio do fato, porquanto não se produziu nada de concreto, seja na fase policial, seja sob o crivo do contraditório, que pudesse vincular o requerente ao delito imputado ao corréu, este sim foi flagrado recebendo duas encomendas via Sedex dos Correios, contendo comprimidos de Ecstasy.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1004673-70.2022.8.11.0000

REQUERENTE: DEIWISON BATISTA DA MOTTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposto em favor de
Deiwison Batista da Motta,
condenado pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 a 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Fundamentou seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, face à inobservância da legislação ordinária na sentença condenatória proferida. Aduz flagrante ofensa na negativa de vigência do disposto no art. 386, inciso VII, Código de Processo Penal, no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 112, I, da Lei de Execuções Penais.

Esclareceu que as circunstâncias que serão expostas não foram enfrentadas explicitamente porque não houve interposição das razões do apelo defensivo, tampouco fora analisado racionalmente pela magistrada processante que prolatou a sentença condenatória.

Aduziu que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de provar o tráfico de drogas e que o que se tem dos elementos dos autos é apenas a intuição acerca de eventual crime praticado pelo requerente. Alegou que a magistrada presumiu a autoria com base apenas no fato do corréu Thalisson, no momento de sua apreensão, tentar se esquivar da sua culpa, indicando o requerente como suposto proprietário da droga. Afirmou que os depoimentos em desfavor do requerente são depoimentos de “ouvi dizer”, pois nada de concreto foi obtido nas investigações, tampouco durante a instrução.

Subsidiariamente, ressaltou que a quantidade e natureza da droga, por si sós, não são fundamentos idôneos para afastar a minorante do art. § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/03. Frisou que não há outras circunstâncias do caso concreto, para caracterizar a dedicação do requerente à atividade criminosa.

Sustentou, ainda, que deve ser aplicada ao tráfico de drogas, a previsão instituída no art. 112, I da LEP, por não haver norma legal expressa, após a publicação da Lei Anticrime, que o equipare a crime hediondo para fins de progressão de regime.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento do mérito e ao final, a procedência da ação para absolver o requerente por insuficiência probatória ou, reconhecer a minorante do tráfico privilegiado até o patamar máximo (§ 4º, art. 33, Lei 11.343/06) ou, ainda, estabelecer a progressão de regime em 16% pelo reconhecimento do caráter comum do tráfico de drogas por ausência de previsão legal.

Não houve interposição de apelação criminal em face da sentença condenatória.

Indeferi a liminar pleiteada e intimei o requerente para instruir devidamente a presente revisão criminal, ID. 123096973.

O requerente manifestou-se no ID. 123769446, oportunidade em que anexou o inteiro teor da ação penal e as mídias digitais relativas à prova oral colhida durante a instrução.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento parcial da revisão criminal e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido, ID. 124512691.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEIWISON BATISTA DA MOTTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional foi instruída com procuração, cópia dos autos, prova oral, bem com a prova do trânsito em julgado, ocorrido em 27.5.2021 (ID. 121384452).

Pois bem, a ação revisional objetiva a absolvição de
Deiwison Batista da Motta por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o estabelecimento da progressão de regime em 16% face ao caráter comum do tráfico de drogas.

É cediço que a revisão criminal é ação penal, originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Não é preciso lembrar que, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Na revisão criminal inverte-se o ônus da prova, cabendo ao peticionário comprovar suas alegações e demonstrar sua inocência e os elementos que desfaçam o fundamento da condenação.

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“Pretende-se, através da presente ação penal, atribuir ao acusado DEIWISON BATISTA DA MOTA, a prática delitiva prevista no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal. Em face da não apresentação de preliminares nos memoriais finais e por não vislumbrar questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito.

A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fls. 16/17), pelo laudo preliminar (fls. 18/20) e laudo toxicológico definitivo (fls. 51/55), restando-se incontestável que a substância apreendida em poder do acusado se tratava de MDMA (ESCTASY), a qual à época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F2 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito:

O réu DEIWISON BATISTA DA MOTA, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

‘(...) Que eu não sei explicar o que aconteceu; Que ele me acusou de uma coisa que não era minha; Que eu conhecia ele do campo de futebol, nós jogamos bola lá (...); Que a denúncia não procede; Que ele não frequentava a minha casa e eu também não frequentava a casa dele (...); Que eu moro ao lado do ‘campinho’, ele sabia que eu morava lá (...); Que eu não tinha rixa com ele (...); Que o Thalisson fumava ‘maconha’ com nós (...); Que chegaram uns rapazes lá e não se identificaram; Que ela sabia que não faziam parte do meu círculo de amizade; Que eu trabalhava na empresa do meu cunhado (...); Que eu fui fazer um passeio turístico lá, foi uma semana (...); Que eu tive minha filha com 17 anos, eu sempre tive que trabalhar (...); Que eu nunca levei droga (...); Que eu não te dizer porque o Thalisson me envolveu nisso (...)’.

A testemunha DIOGO VIEIRA GOMES, quando inquerido em juízo, relatou que:

‘(...) Que o correio informou a sede da PF, que havia a suspeita de que teria droga em um envelope, que veio pelos correios; Que veio de outro Estado; Que o Delegado pediu para nós acompanharmos a entrega do Correio; Que era para nós abordarmos quem fosse receber, para ver se confirmava se era droga que tinha dentro; Que tinham uns objetos que confundiam com uma caixa de bombom e uma aveia; Que eram dois envelopes (...); Que um dos envelopes era grande, de ecstasy azul; Que tinha outro menor, rosa (...); Que eu me lembro que eram lugares diferentes (...), Rio Grande do Sul e São Paulo (...); Que eram encomendas diferentes (...); Que o nome era do Thalisson (...); Que não era no nome do Deiwison (...); Que quando ele (Thalisson) assinou a entrega, nós fomos abordar ele; Que ele (Thalisson) já fugiu para dentro de casa (...); Que tudo que eu participei foi em relação ao Thalisson; Que primeiro ele alegou que não sabia o que tinha dentro; Que como ele dispensou o objeto e fugiu, ai ele assumiu que era droga que ele estava recebendo; Que ele (Thalisson) alegou que a droga era do Deiwison; Que o Deiwison teria encontrado ele no campo de futebol e pediu para usar o nome do Thalisson; Que a conversa dele fez bastante sentido; Que pelo que vimos, o Thalisson não teria condição de comprar a droga; Que certamente ele não era comprador; Que ele (Thalisson) teria emprestado o nome e o endereço para o Deiwison (...); Que ele (Thalisson) mostrou o Deiwison no facebook, a foto (...); Que pegamos ele (Thalisson) e fomos até a casa do Deiwison (...); Que chegamos lá, uma mulher disse que ele estava fora uns quatro dias (...); Que eu não cheguei a ter contato com o Deiwison não (...); Que o Deiwison teria tratado com o fornecedor e não o Thalisson (...); Que a tratativa do Thalisson era só a de emprestar o nome e o endereço (...); Que o Thalisson não teria condições de ser o comprador (...); Que eu não entrei na casa do Deiwison (...); Que eu fiquei no carro com o Thalisson (...); Que era uma casa normal de classe média (...); Que eu não me lembro o bairro, eu tinha acabado de chegar em Cuiabá (...)’.

Dá análise dos autos, verifica-se que o acusado Deiwison, negou a propriedade e a utilização da substância proscrita localizada, bem como, negou a realização do tráfico de entorpecentes, justificando que conhecia o corréu Thalisson do campo de futebol, uma vez que jogavam bola juntos. Além disso, relatou que não sabe porque Thalisson teria informado aos policiais que os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade, uma vez que não possuíam nenhuma rixa.

Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto o seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seu depoimento está em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Vejamos:

O Policial Federal inquirido em juízo, foi categórico em confirmar a participação do acusado Deiwison na prática criminosa, relatando que os Correios teriam entrado em contato com a Polícia Federal, a fim de informarem acerca de dois envelopes suspeitos, os quais poderiam conter entorpecentes.

Assim, o policial relata que foram até o local de destino constante no envelope, oportunidade em que aguardaram o corréu Thalisson receber o envelope e realizaram a sua abordagem. Em continuidade, a testemunha relata que Thalisson confessou que teria emprestado seu nome e seu endereço ao réu Deiwison receber os entorpecentes, relatando que os entorpecentes pertenciam ao réu.

Além disso, o policial foi incisivo em afirmar que o corréu Thalisson, aparentava não possuir condições financeiras de ser o proprietário do entorpecente.

Friso ainda, que tal versão encontra-se em consonância com a narrativa do Boletim de Ocorrência, depoimentos extrajudiciais dos policiais e ainda, com as declarações colhidas na Informação nº 50/2016-GISE-COXIPÓ/SR/PF/MT, constante às fls. 56/57, que informa:

‘(...) Em conversa velada com a mãe de Deiwison, a mesma disse que seu filho estaria realizando um trabalho na cidade de Jaciara (...), que ele é usuário de maconha e tem amizade com pessoas duvidosas, disse que no momento ele está sem aparelho celular e não tem emprego fixo (...)’.

Desse modo, lembro que o depoimento da testemunha não serve para descrédito pelo simples fato de ser policial, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. Nesse sentido é como ensina o doutrinador NUCCI:

‘(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)’ (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

Nesta trilhar, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito:

‘APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, I, DA LEI Nº. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – OBJETOS APREENDIDOS QUE SERIAM UTILIZADOS NO PREPARO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ÁCIDO BÓRICO, PAPELOTES E BALANÇA DE PRECISÃO) – SUBSUNÇÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO § 1º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS (...). Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais militares que participaram da diligência – formam um conjunto probatório coerente e desfavorável à apelante, que apresentou versões contraditórias junto aos corréus, convergindo para a demonstração de que detinham em sua residência apetrechos para confecção de droga, como balança de precisão, vários papelotes utilizados para embalar entorpecentes e substância análoga ao ÁCIDO BÓRICO, comprovada está a materialidade e autoria delitiva, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição (...). (N.U 0001063-72.2017.8.11.0102, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO DO LOCAL – APREENSÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO , TESOURA E SACOLAS PLÁSTICAS PARA CONFECÇÃO DA DROGA – TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM A MERCANCIA PRATICADA PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59, DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VALORADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Improcedente o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que o réu mantinha consigo quantidade de droga (cocaína), sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, realizada após denúncias anônimas, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 2. Tendo em vista que a magistrada de primeiro grau, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, conduta social e consequências do crime, a pena-base do crime de tráfico de drogas deve ser readequada para seu mínimo legal. (N.U 0000018-31.2013.8.11.0051, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

‘(...) A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da DROGA, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos DEPOIMENTOS coerentes e harmônicos dos POLICIAIS que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário confirmando ter adquirido a DROGA COM o réu. Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto. A dedicação à atividades criminosas, evidenciada pela existência de diversos registros criminais em desfavor do réu, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do TRÁFICO privilegiado (...)’. (N.U 0004231-92.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Além disso, verifica-se que a defesa não arrolou nenhuma testemunha ou mesmo, juntou aos autos qualquer comprovação das alegações prestadas pelo réu em juízo, que pudessem, de fato, pender para a absolvição ou desclassificação do delito. Nesse prisma, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Sendo o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá a defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ROBUSTO ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – NÃO ACOLHIMENTO – MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO CASAL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – INCOMPATIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS DELITOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DE UM DOS RÉUS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADOS N. 30 E 52 DO TJMT – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante das PROVAS orais colhidas aliadas às circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas, não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. A simples posse/guarda de munição sem autorização e em desacordo com determinação legal é suficiente para caracterizar a figura típica. Por ser crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado. A mera negativa do agente sobre o conhecimento da origem ilícita do bem não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa. Além de que, uma vez apreendido o produto ilícito em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, portanto, cabe à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou eventual boa-fé. Incabível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que não se verifica que a receptação foi o crime meio para o cometimento do crime de tráfico de drogas, não havendo qualquer relação entre eles no caso. Deve ser mantida a elevação da pena-base quando devidamente motivada com esteio nas particularidades do caso concreto. A quantidade e a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, bem como inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciados n. 30 e 52, TJMT). A condenação do agente confirmada em sede de segundo grau de jurisdição autoriza a execução provisória da pena, consoante entendimento exposto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que admitiu a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em segunda instância, em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. (STF, HC n. 126292/SP). (N.U 0001625-33.2017.8.11.0021, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

‘(...) Compete à defesa comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal (...)’. (Processo: Resp1342749/SPRECURSOESPECIAL2010/0145434-5 - Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) - Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 12/12/2013 - Data da Publicação/Fonte: Dje 19/12/2013).

Outrossim, imperioso destacar com relação à participação do acusado Deiwison neste delito, se justifica como partícipe/coautor do crime, visto que, torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo artigo 29, do Código Penal, que assim dispõe:

CP - Art. 29. ‘Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’.

Apesar de não ter tido acesso ao entorpecente apreendido, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes.

Em outras palavras, o ato de traficância se estende, porque assim quis o artigo 29, do Código Penal, a todos os agentes que, de qualquer forma, concorrem à consumação daquele ato.

Do contrário, condenar-se-iam apenas os traficantes que executam na mais restrita acepção do termo, o crime de tráfico, blindando os mentores de eventual quadrilha, por exemplo.

No caso em destaque, bem restou demonstrado que Thalisson, se sujeitou a emprestar seu nome e seu endereço para o acusado Deiwison, a fim que o mesmo recebesse os entorpecentes adquiridos.

O distanciamento físico que o réu Deiwison tinha da droga apreendida na posse do coacusado Thalisson, em nada impede a imputação da conduta criminosa. Sabe-se que é perfeitamente possível a conexão dos comportamentos (teoria monista, art. 29, CP), vale dizer, concorrência para a prática criminosa (todos os que concorrem para o crime tem, em princípio, a mesma pena estabelecida para o autor).

Vale lembrar as lições de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli sobre o tema ‘concurso de pessoas’:

‘Pode suceder que num delito concorram vários autores. Se os vários autores concorrem de forma que cada um deles realiza a totalidade da conduta típica, como no caso de cinco pessoas que desferem socos contra uma sexta, todos causando nela lesões, haverá uma co-autoria que não admite dúvidas, pois cada um tem o domínio do fato quanto ao delito de lesões que lhe é próprio. Mas também pode acontecer que os fatos não se desenrolem desta maneira, e que ocorra uma divisão de tarefas, e isto pode provocar confusões entre a co-autoria e a participação. Assim, quem se apodera do dinheiro dos cofres de um banco, enquanto outro mantém todo o pessoal contra a parede, sob ameaça de revólver, um deles não está cometendo furto (art. 155, CP), e outro delito de constrangimento ilegal (art. 146, CP), mas ambos cometem um delito de roubo à mão armada (art. 157, § 2º, I, do CP; exemplo de Stratenwerth). Quando três indivíduos planejam matar um terceiro e, enquanto dois deles o subjugam, o terceiro o apunhala, tampouco há um autor de homicídio, sim três co-autores’.

A explicação, para esses casos, é dada pelo chamado ‘domínio funcional do fato’, isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um caso de coautoria e não de participação. Isto deve ser avaliado em consonância com cada fato concreto, e tendo em conta o seu planejamento (in Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral, Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 576/577).

Ademais, diga-se, a condenação do acusado não recai sobre o fato dele, futuramente, receber as drogas, mas sobre o fato dele ter contribuído decisivamente para a aquisição do entorpecente (possuindo domínio funcional do fato).

Repetindo, o fato do acusado não receber pessoalmente a droga consigo, não significa que não é autor do tráfico de drogas.

Ressalto, por derradeiro, que o delito de tráfico de entorpecente é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, efetivando-se, na hipótese, com a mera aquisição, guarda, depósito ou mesmo transporte da droga, independentemente da finalidade comercial.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo, já que este adquiriu drogas.

Concernente à causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, que se aplica quando ‘caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal’ entendo que a mesma deve ser reconhecida, uma vez que, conforme exaustivamente demonstrado, o réu adquiriu os entorpecentes oriundos de Campinas/SP e Canoas/RS, com o intuito de guardar e vender em Cuiabá/MT, razão pela qual é forçoso o seu reconhecimento.”
(
sic
, p, 510-517 do ID. 123769473)

Com efeito, ressalta-se que a pretensão não se trata de mera rediscussão e/ou reexame de matéria já decidida em sede de apelação, porquanto não houve interposição do respectivo recurso.

Ademais, a revisão criminal é o meio adequado para combater sentenças condenatórias transitadas em julgado quando a decisão estiver contaminada por erro judiciário ou injustiça.

A sentença contrária à evidência dos autos é aquela que não tem nenhum respaldo nos elementos probatórios. Todavia, para se saber se o
decisum
foi contrário à evidência dos autos há que reexaminar a prova produzida e se a sentença está de acordo com o conjunto probatório formado na ação penal, de modo que o fundamento de que é impossível o reexame das provas é inadequado.

Ao lecionar acerca da questão, discorreu Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto
[1]
:

"(...) a má interpretação da prova não ensejará a revisão (que não se presta como uma nova apelação), mas somente a interpretação que não encontre apoio, de forma clara e evidente, em nenhum elemento de convicção existente nos autos. Não se aplaude, assim, a jurisprudência que nega a possibilidade de nova avaliação das provas na revisão criminal (RT 769/644, 764/542, 747/649), afinal, para se apurar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, necessariamente se deverá, antes, analisar a prova produzida no processo em cotejo com o decreto condenatório. Em suma: a nova análise da prova é mesmo necessária, para se apurar da sua adequação – ou não – à sentença condenatória.”

De modo que se recomenda o reexame dos elementos de convicção da sentença, com confronto e análise, cotejando-se depoimentos testemunhais, valorando-se eventuais perícias, analisando-se reconhecimentos pessoais ou fotográficos, apreciando-se as provas.

Com efeito, se não houver nenhuma prova nos autos da ação penal não se pode conceber decisão condenatória, conforme dispõe o art. 386 do CPP que o juiz absolverá o réu desde que reconheça “não existir prova suficiente para a condenação” (n. VII).

Dir-se-á que essa “nenhuma prova” corresponde exatamente à segunda previsão do art. 621, I, do estatuto processual penal: será admitida a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária “à evidência dos autos”.

Para que a decisão condenatória se caracterize como contrária à evidência dos autos, imprescindível que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de
prova

a amparar a tese acusatória.

Pois bem, como bem consignou o requerente, a magistrada presumiu a autoria
com base apenas no fato do corréu Thalisson
, no momento de sua prisão em flagrante,
tentar se esquivar da sua culpa, indicando o requerente como suposto proprietário da droga.

Nada de concreto foi obtido nas investigações, tampouco durante a instrução, no tocante ao delito de tráfico de drogas por parte do requerente.

A denúncia narrou que o requerente e o corréu Thalisson Claudio de Oliveira adquiriram drogas ilícitas – comprimidos de Esctasy – para consumo de terceiros. Confira-se:

“(...) Narra o inquérito policial que os denunciados THALISSON CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO e DEIWISON BATISTA DA MOTTA, agindo em coautoria e união de esforços, adquiriram para consumo de terceiros, drogas de uso proscrito, oriundas de Campinas/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que na data 17 de agosto 2016, o Supervisor da agência de Correios situada na cidade Várzea Grande/MT, informou à Superintendência Regional da Policia Federal de Mato Grosso, sobre uma encomenda suspeita, pois, aparentava conter substâncias ilícitas, e que teria sido enviada ao denunciado THALISSON CLÁUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO, com endereço na Rua Jundaí, casa n°04, CPA I, Morada da Serra, Cuiabá/MT.

Aquela unidade dos Correios informou, ainda, que havia uma segunda encomenda suspeita destinada para o mesmo endereço do implicado THALISSON, mas com destinatário distinto – em nome de Antônio Carlos.

No dia 23/08/2016, por volta das 16h15min, uma equipe de policiais federais acompanhou o carteiro efetuar a entrega das referidas encomendas para o denunciado THALISSON no endereço residencial acima citado, porém este ao perceber a presença da polícia correu para o interior da casa, todavia, foi detido e ao abrir tais encomendas, constatou-se tratar-se de vários comprimidos da substância ilícita denominada esctasy.

Perante a autoridade policial, o denunciado THALISSON alegou que apenas forneceu seu endereço para o implicado DEIWISON, a fim de receber tais encomendas, bem como afirmou que a aquisição das drogas se deu via WhatsApp, mediante contato com os fornecedores, realizado pelo denunciado DEIWISON, no dia 09/08/2016, quando estavam na casa deste, na rua Acre n° 1328, bairro CPA II, Cuiabá/MT (fls.06/09).

Por sua vez, o denunciado DEIWISON negou ter solicitado o endereço do denunciado THALISSON para receber as referidas substâncias ilícitas, bem como negou tê-las adquirido (fls.57/58).

A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais criminais federais n° 787/2016/SETEC/SR/DPF/MT, fls.12, e n° 791/2016 – SETEC/SR/DPF/MT, fls. 45, que concluíram que os materiais ilícitos apreendidos apresentaram resultado positivo para a substância conhecida popularmente como Esctasy, pesando 0,32kg (zero vírgula trinta e dois quilogramas).

Não se pode olvidar, que as drogas foram remetidas das cidades de Campinas/SP para Cuiabá/MT, configurando, assim, o tráfico entre Estados da Federação.”
(
sic
, p. 18-20 do ID. 123769473)

Todavia, após profundo revolvimento dos elementos de convicção que instruem o feito, constata-se no decorrer na instrução criminal nada foi comprovado em desfavor do requerente.

O requerente Deiwison Batista da Motta afirmou ser usuário de maconha e confirmou que conhecia o corréu Thalisson do campo onde jogam bola. No entanto, negou que tivesse solicitado o endereço de Thalisson para receber as substâncias ilícitas e disse não saber porque o corréu Thalisson o envolveu nesses fatos.

Por sua vez, Thalisson Claudio de Oliveira Camargo afirmou, em juízo, que o requerente Deiwison pediu seu endereço para cadastrar em uma encomenda pela internet e justificou que somente após teria ficado sabendo que a encomenda era ilícita. Relatou que o Deiwison passou a ameaçá-lo por mensagens de texto e ligação telefônica e que receberia um comprimido de Ecstasy pela recompensa pelo recebimento da encomenda/droga. Destacou, ainda, que sabia que Deiwison vendia entorpecentes, em festas “raves”.

Não obstante, o corréu Thalisson não apresentou nenhum elemento de prova a corroborar suas alegações, sejam simples diálogos de Whatsapp ou alguma testemunha ocular que frequentasse o campo de futebol e pudesse confirmar sua versão dos fatos.

Os policiais federais Diogo Vieira Gomes e Alexandre de Oliveira Matta, que realizaram a prisão em flagrante do corréu Thalisson, esclareceram que não se tratava de uma investigação e que só foram acompanhar uma entrega dos Correios suspeita. Confiram-se os seus depoimentos, sob o crivo do contraditório:

“Os Correios tem um setor destinado só para fazer raio x e encomenda. Nesse dia detectaram algo e eles pediram nosso apoio. A encomenda estava o nome e o endereço do destinatário, o Thalisson. Fizemos a prisão em flagrante, pois acompanhamos o funcionário dos Correios que fazia a entrega suspeita. Na hora da entrega abordamos Thalisson, ele abriu a encomenda e vimos que tinha quantidade razoável de Ecstasy. A princípio ele negou, disse que não era dele, que ele estava fazendo um favor para um conhecido dele, o Deiwison. Fomos na casa do Deiwison mas não conseguimos localizar ele. Ele disse ser usuário de maconha e que não era usuário de Ecstasy. Ele recebeu pessoalmente a encomenda. Ele morava com a tia, era a casa dele, do Thalisson. Ele assumiu que estava recebendo a droga, sabia que era droga, mas que não era dele. Levando o valor da droga, não sei se era realmente dele. Mas ele assumiu que era droga. Antes de abrir a encomenda ela já sabia que era droga.”
(Alexandre de Oliveira Matta, relatório de mídia digital)

“Participei da diligência. Os Correios tem um raio x e aí apresentou suspeita de ter droga dentro da embalagem, aí a gente acompanhou a entrega que foi feita pelos Correios. Aí no dia eram 2 caixas, por coincidência chegou uma e depois a outra. Aí foi feito a entrega das duas no mesmo dia, ambas para a casa do Thalisson. Uma delas estava no nome de outra pessoa. Constataram que lá morava um Thalisson, aí no dia a gente acompanhou a entrega, chegando lá, Thalisson saiu da residência para receber a encomenda e nesse momento a gente realizou a abordagem, abrindo a embalagem, que eram duas embalagens. Uma era uma caixa de bombom que tinha um pacote de aveia, um papel carbono e um saco embalado a vácuo de Ecstasy azul. E na outra tinha uma cartela que aparentava ser Ecstasy também, só que colorida e em menor quantidade. Ele confessou que sabia que era droga, só que ele falou que era do Deiwison. Até então não tinha nenhuma suspeita do Deiwison porque não era uma investigação, era uma suspeita pra gente acompanhar a entrega. Nesse dia tentamos localizar o Deiwison, mas só tava a mãe dele na casa e a mãe dele disse que ele tava há uns 4 dias sumido. A tia do Thalisson é policial civil, ficou bem brava, ela já saiu com ele. Ele falou que era um conhecido e que ele forneceu o endereço, falou que receberia um comprimido, só pra ter, pois ele não era usuário de Ecstasy.”
(Diogo Vieira Gomes, relatório de mídia digital)

A magistrada sustentou que o policial federal foi incisivo em afirmar que o corréu Thalisson, aparentava não possuir condições financeiras de ser o proprietário do entorpecente e que a versão se encontra em consonância com a narrativa do Boletim de Ocorrência, depoimentos extrajudiciais dos policiais e ainda, com as declarações colhidas na Informação nº 50/2016-GISE-COXIPÓ/SR/PF/MT, que informa que a mãe do requerente Deiwison revelou
“que seu filho estaria realizando um trabalho na cidade de Jaciara (...), que ele é usuário de maconha e tem amizade com pessoas duvidosas, disse que no momento ele está sem aparelho celular e não tem emprego fixo (...)’.

No entanto, nessa mesma Informação nº 50/2016-GISE-COXIPÓ/SR/PF/MT, realizada para localizar e qualificar o requerente, ressaltou-se que a residência do requerente Deiwison é simples, que aparentemente não possuem bens, nem carro ou moto (p. 122 do ID.123769473), o que se evidencia também que o requerente Deiwison não demonstra possuir condições financeiras de ser o proprietário do entorpecente.

Em conclusão, constata-se que não há nada nos autos a amparar o envolvimento do requerente Deiwison nos fatos narrados na denúncia.

Não se pode presumir, como o fez a magistrada, que o requerente tivesse o domínio do fato, porquanto não se produziu nada de concreto, seja na fase policial, seja sob o crivo do contraditório, que pudesse vincular o requerente ao delito imputado ao corréu Thalisson, este sim foi flagrado recebendo duas encomendas via Sedex dos Correios, contendo comprimidos de Ecstasy.

A sentença baseou-se unicamente na delação do corréu, sem indicar um liame fático ou elementos de informação a corroborar o alegado, tampouco há evidências de que o requerente garantiu a realização dos atos descritos da denúncia. Não constam nos autos diálogos de whatsapp, interceptações, registro de ligações, transferências bancárias ou ao menos testemunhas.

Sobre o assunto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL – MOLDURA FÁTICA. Ante a natureza extraordinária do recurso especial, e não ordinária, o julgamento ocorre a partir das premissas fáticas do acórdão impugnado. REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REEXAME DE PROVAS – ADMISSIBILIDADE. Tratando-se de revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, mostra-se admissível o reexame da prova. DELAÇÃO – CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA. A delação do corréu, por si só, não é fundamento para a condenação, especialmente quando não confirmada em Juízo. ACUSADO – RECONHECIMENTO – VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – AUSÊNCIA – CONDENAÇÃO. O reconhecimento do réu pela vítima em sede policial é neutro, quando não confirmado em Juízo.”
(STF. HC n. 123.247, julgado em 2/8/2016. Relator: Min. Marco Aurélio)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que É cabível o ajuizamento de revisão criminal para anular condenação penal transitada em julgado quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou se descobrirem provas novas da inocência ou de circunstância de autorize a diminuição da pena (REsp 1371229/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015).

2. Tendo o Tribunal de origem, ao julgar procedente a revisão criminal, concluído que o quadro probatório é insuficiente para concluir pela autoria delitiva, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o aprofundado reexame do arcabouço fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.395.209/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018)

Trago à colação julgado desta egrégia Turma consentâneo com a situação ora retratada:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA A CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – CONSTATADA A DISSONÂNCIA ENTRE O ACERVO PROBATÓRIO E A SENTENÇA – PROFUNDA INCERTEZA ACERCA DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE COM O DELITO DE TRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ART. 386, VII, DO CPP – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO POR CRIME DIVERSO – TAREFA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE. A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias. Em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, constatando-se que o édito condenatório foi proferido em descompasso com o acervo probatório, o qual se revelou nebuloso no tocante ao suposto envolvimento do réu com o delito de tráfico de drogas pelo qual foi denunciado, é de se julgar procedente a revisão criminal, absolvendo-se o requerente com fulcro nos artigos 626, caput, e 386, VII, do Estatuto Processual Penal. A aferição dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime prisional é tarefa afeta ao respectivo juízo da execução, não se afigurando cabível o enfrentamento da questão em revisão criminal que tenha por objeto condenação por fato criminoso diverso.”
(N.U 1007673-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 01/03/2018, publicado no DJE 08/03/2018)

Com essas considerações, a
evidência dos autos
é de que não se pode emitir um juízo de certeza no tocante ao vínculo do requerente com a prática criminosa em tela, impondo-se, por consequência, a reforma da sentença, para absolvê-lo da acusação em comento, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, corolário do princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer, julgo procedente a ação revisional
, nos termos do art. 621, inciso I, segunda parte, do CPP,
para desconstituir o decreto condenatório e, consequentemente, absolver Deiwison Batista da Motta das imputações do art. 33,
caput
, c/c art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

É o voto.

[1]
Código de processo penal e lei de execução penal comentados – artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1540-1541).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022